Tribunal: STF
Processo: HC 51655
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Prescrição. Sentença condenatória de que somente o réu recorreu. Prazo prescricional verificado, pela pena in concreto, até à data em que proferido o acórdão que a confirmou. Alegação de suspensão do prazo pela concessão do "sursis" na decisão condenatória recorrível. A suspensão condicional da pena somente suspende a chamada prescrição da condenação - (arts. 112, "a", e art. 110 do Código penal), não a prescrição da ação (art. 110, parágrafo único, do Código Penal). Ordem de habeas corpus concedida.